Tribunal: TJSP
Processo: 2279542-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Nulidade da citação – Inocorrência – Carta de citação endereçada à pessoa jurídica que pode ser recebida, não só pelo representante da empresa ou por pessoa com poderes de gerência e administração, como pelo funcionário responsável pelo recebimento de correspondências – Art. 248, § 2o, CPC – Correspondência recebida no endereço de uma das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Nulidade da citação – Inocorrência – Carta de citação endereçada à pessoa jurídica que pode ser recebida, não só pelo representante da empresa ou por pessoa com poderes de gerência e administração, como pelo funcionário responsável pelo recebimento de correspondências – Art. 248, § 2o, CPC – Correspondência recebida no endereço de uma das filiais da recorrente – Presunção de que a funcionária que assinou o aviso de recebimento é o responsável pelo recebimento de correspondências – Mesma pessoa que assinou o aviso de recebimento da carta de intimação na fase de cumprimento de sentença – Presunção não afastada pela recorrente – Teoria da aparência – Citação válida – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279542-54.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001048920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279542-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante
CABRAL MULTIMARCAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, é agravado
MICHEL LEME WERNECK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279542-54.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2279542-54.2020.8.26.0000
Comarca: Tatuí
Agravante: Cabral Multimarcas Comércio de Automóveis Ltda.
Agravado: Michel Leme Werneck
Voto no 26.090

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Nulidade da citação
Inocorrência
Carta de citação endereçada à pessoa jurídica
que pode ser recebida, não só pelo representante
da empresa ou por pessoa com poderes de
gerência e administração, como pelo funcionário
responsável
pelo
recebimento
de
correspondências
Art. 248, § 2o, CPC

Correspondência recebida no endereço de uma
das filiais da recorrente
Presunção de que a
funcionária que assinou o aviso de recebimento é
o
responsável
pelo
recebimento
de
correspondências Mesma pessoa que assinou o
aviso de recebimento da carta de intimação na
fase de cumprimento de sentença
Presunção
não
afastada
pela
recorrente

Teoria
da
aparência Citação válida Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CABRAL MULTIMARCAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., nos autos
do cumprimento de sentença movido por MICHEL LEME WERNECK,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiza de Direito da 2a
Vara Cível da Comarca de Tatuí, Dr. Rubens Petersen Neto, que rejeitou a
impugnação apresentada, reputando válida a citação realizada nos autos da
ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenizatória no
1000507-17.2020.8.26.0624.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279542-54.2020.8.26.0000
3
Defende a agravante a nulidade de sua citação,
uma vez que a carta foi enviada ao endereço de sua filial, mas recebido por
pessoa que não exerce função na empresa, tampouco teria poderes para
assinar pela pessoa jurídica ou de gerência e administração. Nega que se trate
de funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Diz, assim,
que estão ausentes os requisitos da citação válida. Afirma que o
prosseguimento da demanda atenta contra os princípios do contraditório,
ampla defesa e caracteriza cerceamento de defesa. Aponta, ainda, a
ocorrência de excesso de execução.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado,
porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
A citação por correio de pessoa jurídica é
disciplinada pelo artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, que dispõe que
“sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa
com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário
responsável pelo recebimento de correspondências”.
Acerca do referido dispositivo legal, explica
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES em sua obra:
“Quando o réu for pessoa jurídica, criou-se, no Superior Tribunal de Justiça,
a teoria da aparência, de forma que não somente o representante legal ou
pessoa com poderes de gerência geral ou administração poderá assinar o
recibo, mas qualquer pessoa que aparentemente tenha poderes para
representar a pessoa jurídica (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1.037.329/RJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279542-54.2020.8.26.0000
4
rel. Min. Humberto Martins, j. 26.08.2008, DJe 16.09.2008). É desse sentido
o § 2o do art. 248 do Novo CPC, considerando válida a citação da pessoa
jurídica com a entrega do mandado a pessoa com poderes com poderes de
gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável
pelo recebimento de correspondências”.(In “Novo Código de Processo Civil
Comentado Artigo por Artigo”, Editora JusPodivm, p. 399)
Dessa forma, por expressa disposição legal,
admite-se que as cartas de citação e intimação endereçadas às pessoas
jurídicas sejam recebidas, não só pelo representante legal ou pessoa com
poderes de gerência geral ou administração, mas por qualquer pessoa que
aparente ter poderes para representar a pessoa jurídica, inclusive o
funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
Na
hipótese,
deve-se
observar
que
a
correspondência foi remetida para o endereço de uma das filiais da agravante,
conforme se extrai do documento de fl. 50 dos autos originários, local onde
funciona apenas a loja de revenda de automóveis. E quem assinou o aviso de
recebimento da carta de citação da ação de conhecimento (fl. 112) foi
exatamente a mesma pessoa que assinou o AR da carta de intimação da
agravante na fase de cumprimento de sentença (fl. 55 dos autos originários), o
que, na falta de prova em sentido contrário, admite a presunção de que se
trata de funcionária da recorrente responsável pelo recebimento de
correspondências.
Desse modo, ainda que a recorrente tivesse
comprovado que Daiane Garcia não tinha poderes de gerência ou de
representação o que não fez , tal fato não seria suficiente para caracterizar
a nulidade da citação, sendo necessária prova de que era pessoa estranha ao
seu quadro de funcionários ou, ao menos, que não tinha a função dentro da
empresa de recebimento das correspondências.
Na falta de prova nesse sentido, aplicável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279542-54.2020.8.26.0000
5
Teoria da Aparência, conforme explicado pela doutrina colacionada acima,
entendendo-se que a pessoa que recebeu a carta e assinou o aviso de
recebimento, sem apresentar qualquer oposição, podia praticar tal ato em
nome da agravante.
Assim, não há como reputar inválida a citação,
que foi entregue no endereço da filial da agravante e recebida por funcionária
que, presumidamente, tem autorização para o recebimento das
correspondências. A citação, portanto, deve ser tida como eficaz para atingir o
fim a que se propunha.
Em casos análogos, já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
RENOVATÓRIA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL
EM SHOPPING CENTER
PROCEDÊNCIA
Nulidade de citação -
Inocorrência - Ato regularmente realizado, posto que a carta citatória foi
recebida sem resistência no endereço da ré
Nulidade da sentença
decretada
Cerceamento de defesa configurado - Necessidade de
realização de prova pericial para aferir o valor justo do aluguel Questão
que não comporta confissão ficta, à luz dos efeitos da revelia Recurso
parcialmente
provido
para
anular
a
sentença.
(Apelação
1004841-38.2016.8.26.0009, Rel. Claudio Hamilton, 25a Câmara de Direito
Privado, d.j. 15.03.2018)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL
SHOPPING CENTER
AÇÃO
RENOVATÓRIA NULIDADE DA CITAÇÃO - Citação pessoal do requerido
devidamente realizada no endereço em que consta estar localizada sua
sede Aviso de recebimento que retornou com assinatura e sem qualquer
ressalva Exegese do art. 242, § 2o do novo CPC Aplicação da Teoria da
Aparência - Citação efetivada de forma eficaz, atingindo o fim a que se
propunha
Preliminar rejeitada. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

SHOPPING CENTER
AÇÃO RENOVATÓRIA - REVELIA DO RÉU -
Sentença monocrática de procedência - Posicionamento "a quo"
equivocado, mostrando-se precipitada a procedência do pedido da autora
Inaplicabilidade dos efeitos do art. 344 do novo CPC - Cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279542-54.2020.8.26.0000
6
defesa configurado
Indispensável a realização de perícia técnica para
apuração do real valor do aluguel atualmente vigente - Sentença anulada
Recurso parcialmente provido, para se anular a r. sentença monocrática,
determinando-se o regular prosseguimento do feito, com a produção de
prova pericial. (Apelação 1005359-28.2016.8.26.0009, Rel. Carlos Nunes,
31a Câmara de Direito Privado, d.j. 12.12.2017)
Citação Via postal Nulidade Pessoa jurídica. É de praxe e necessário
que as correspondências endereçadas a pessoas jurídicas estabelecidas
em edifícios comerciais e "shopping centers" sejam entregues na recepção
geral, tal como ocorre com a entrega de correspondências aos porteiros dos
edifícios residenciais, incumbido à ré a demonstração de que a pessoa
responsável pelo recebimento da citação era estranha ao quadro de
funcionários do shopping em que está sediada. Ação procedente. Recurso
improvido. (Apelação 1121343-78.2016.8.26.0100, Rel. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, d.j. 25.10.2017)
Reputada válida a citação da agravante realizada
durante o trâmite da ação de conhecimento, não há como acolher as
alegações de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório,
tampouco de configuração de cerceamento de defesa. Devidamente citada, a
agravante permaneceu inerte, aplicando-se ao caso os efeitos da revelia
previstos pela legislação processual em vigor.
Por fim, deixa-se de apreciar a alegação de
excesso de execução, tendo em vista que caracteriza evidente inovação
recursal. Cabe à recorrente apresentar tal alegação primeiramente ao Juízo de
Primeiro Grau, sendo inviável o conhecimento da matéria diretamente em
Grau Recursal, sob pena de supressão de instâncias.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator